Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019768-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI - CNPJ: 33.403.806/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 11.057.123/0001-85 (AGRAVADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA - CPF: 460.388.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - PRESENTES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015 a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2- Havendo a comprovação em análise sumária de referidos requisitos, o pleito liminar deve ser deferido.

3- A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019768-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI

AGRAVADO: FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
P.C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI
contra decisão proferida em Ação Cautelar de Arresto n. 1008881-40.2023.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, distribuída por
FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA – ME
, em que se deferiu a antecipação de tutela para conceder o arresto cautelar.

A agravante afirma que
“a agravada NÃO CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL de entregar à recorrente a planilha anual dos tijolos que lhes seriam entregues durante os anos de 2022 e 2023, fazendo-o quando bem lhe interessasse, e pela quantia que o desejasse, conforme pode ser visto pela Planilha pela própria agravada juntada aos autos no ID 124647774.”.

Aduz que,
“O arresto só tem fundamento quando o credor demonstra a existência do seu direito de crédito e o risco do atual direito não ser satisfeito em face da carência de patrimônio do devedor, onde muitas vezes está se desfazendo para driblar uma futura execução.”.

Argumenta que,
“Não há qualquer motivo fático ou jurídico que fundamente e autorize o arresto concedido inaudita altera pars. A recorrida NUNCA NOTIFICOU a recorrente por nada. Nem aluguel nem IPTU em atraso. Não a constituiu em mora.”.

Defende que,
“Para que seja concedido o arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.”.

Em suma, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo para fins de suspender o arresto concedido em primeiro grau e, por fim, o provimento do recurso (id. 180066676).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 180653814).

Em suas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão de piso (ID. 184543156).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
P.C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI
contra decisão proferida em Ação Cautelar de Arresto n. 1008881-40.2023.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, distribuída por
FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA – ME
, em que se deferiu a antecipação de tutela para conceder o arresto cautelar.

O agravante pretende com a interposição do recurso, a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de bens quantos forem necessários para garantia do recebimento de contrato de compra e venda de equipamento relativos a cerâmica e locação de espaço.

Afirma que a agravada não cumpriu com sua responsabilidade contratual consistente na entrega de planilha anual de tijolos.

Argumenta o descumprimento da determinação legal para concessão do arresto dos bens, bem como de que não há provas suficientes de que o agravante vem descumprimento com suas obrigações contratuais.

Por sua vez, a agravada sustenta que o juízo de piso agiu corretamente em conceder a medida cautelar pleiteada, bem como que estão presentes todos os requisitos necessários para sua concessão e ainda que não há qualquer óbice para manutenção do arresto.

Pois bem.

Quanto ao deferimento da tutela pleiteada, segundo a regra do artigo 300 da Lei Processual Civil vigente, a tutela de urgência necessita de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ensina Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal.”
(In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597).

As tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, portanto provisórios e passíveis de serem proferidos quando houver o risco de se cometer injustiças ou dano à(s) parte(s), considerando o tempo quase sempre alongado de tramitação dos processos, até que seja possível chegar-se ao deslinde final acerca do mérito da controvérsia.

Dessa maneira, entendo que deve ser mantida a medida acautelatória pleiteada pela parte agravada.

Isso porque, embora com todos os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, como bem dito pelo juízo singular:

“(...) De proêmio, registro que para o deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no artigo 303 do CPC, é necessária a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, para a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise de cognição sumária, verifico que caso a liminar não seja deferida, pode o autor ficar sem receber aquilo que a parte requerida lhe deve, de forma que o resultado útil de eventual ação de cobrança de alugueis com despejo, pode restar prejudicado.

Por outro lado, com a caução oferecida, que deverá ser levada à termo nos autos, e até posterior averbação premonitória, caso se entenda conveniente, saliente-se que os equipamentos arrestados, que ficarão na posse do requerente, estarão com seus valores garantidos por aquela.

Logo, com o fito de amenizar o prejuízo ventilado na exordial, caso comprovado no mérito, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO dos equipamentos móveis de propriedade da parte demandada (empilhadeiras, forno, veículos, etc.), suficientes ao pagamento do valor da dívida, nomeando a parte autora fiel depositária dos bens arrestados, de forma que vedada a saída deles do estabelecimento, sob pena de aplicação de multa prevista no CPC, sem prejuízo da análise de possível crime.

A medida requerida pelo agravado não é extrema e está a clara presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE ARRESTO DE BEM PERTECENTE À RÉ - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - IMPRESCINDIBILIDADE -- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final. - Inexistindo, nos autos, demonstração de risco concreto de que possa frustrar a efetivação do direito reconhecido, não é possível a concessão de medida acautelatória consistente no arresto, para garantia de eventual condenação”.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv: 1.0000.20.554050-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30 de julho de 2021, publicação da súmula em 06 de junho de 2021 - destaques não originais).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.122084-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - artigo 300 do CPC/2015. 2. Não havendo nos autos indícios da probabilidade do direito, é o caso de se indeferir o pleito liminar.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.22.061780-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022).

Por outro lado, de fato, não há indícios seguros de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, porém o próprio agravante ressalta que os bens arrestados serão substituídos ou inutilizados e, portanto, não há qualquer perigo em mantê-los indisponíveis até que se resolva a lide.

Ainda sobre a temática:

“(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Vol. 2. 11a edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 610).

Deve-se destacar ainda que o agravante não comprova sua insuficiência de recursos da parte agravante – o que também desautorizaria referida medida.

Assim, não há motivos para reformar a decisão de piso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023